Tribunal: STF
Processo: RE 80711
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração. Reiteração. Impossibilidade de atacar mediante novos embargos de declaração aspectos já solucionados na decisão declaratória precedente. Embargos de declaração em embargos de declaração não conhecidos.